Tribunal: TJSP
Processo: 2053984-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Liminar requerida de reintegração de posse. Indeferimento. Ausência de prova. Manifestaram-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Pareceres juntados para que seja mantida a decisão agravada. Necessidade de haver a instrução do feito para se estabelecer o direito ou não à posse. Decisão mantida. Recurso desprovido.